Tribunal: TRF3
Processo: 5071940-85.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
422/689)

5071940-85.2023.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5071940-85.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIO GARDINI

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO ALBRECHETE - SP341644-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. PERÍCIA INDIRETA. EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124 DO STJ. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ou especial, reconhecendo a especialidade de períodos laborais com base em laudo pericial judicial e fixando o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) o cabimento da remessa necessária; (ii) a competência da Justiça Federal para validar o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e a validade da perícia judicial indireta; (iii) a efetiva exposição a agentes nocivos (ruído e hidrocarbonetos) e a eficácia de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); (iv) o termo inicial dos efeitos financeiros diante da apresentação de provas documentais e técnicas apenas na via judicial, à luz do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); e (v) a possibilidade de conversão de tempo especial em comum após a Emenda Constitucional no 103/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária é incabível quando o proveito econômico almejado na causa for inferior a mil salários-mínimos, nos termos do artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Falta interesse recursal quanto a pleitos subsidiários (prescrição quinquenal e aplicação da Súmula 111 do STJ) cujos parâmetros já foram expressamente concedidos na sentença recorrida.

4. A Justiça Federal detém competência material para aferir a validade de formulários e laudos técnicos com a finalidade exclusiva de concessão ou revisão de benefício previdenciário, independentemente de prévia retificação perante a Justiça do Trabalho.

5. A perícia técnica indireta ou por similaridade constitui meio probatório lícito e válido para verificar as condições ambientais pretéritas de trabalho, notadamente quando baseada em conhecimentos técnicos específicos do perito do juízo.

6. A comprovação da exposição habitual e permanente a níveis de ruído superiores aos limites legais de tolerância, aferidos pelas metodologias aplicáveis à época, bem como a agentes químicos (hidrocarbonetos), cuja avaliação é qualitativa (Anexo 13 da Norma Regulamentadora no 15), autoriza o reconhecimento do tempo de serviço especial. O uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) não descaracteriza a especialidade nos casos de exposição a ruído acima dos limites de tolerância (Tema 555 do Supremo Tribunal Federal) ou a agentes químicos nocivos aferidos de forma qualitativa.

7. A teor da tese vinculante firmada no julgamento do Tema 1.124 do STJ, caso a concessão do benefício previdenciário dependa de documentos probatórios essenciais produzidos ou apresentados apenas na fase judicial, o termo inicial dos efeitos financeiros retroativos deve ser fixado na data da citação do INSS, afastando-se a retroação à data do requerimento administrativo.

8. A conversão de tempo especial em tempo comum é vedada para os lapsos laborais prestados a partir da vigência da Emenda Constitucional no 103/2019 (13/11/2019). Preserva-se o direito à conversão para os períodos laborados antes da referida alteração constitucional, em respeito ao direito adquirido e ao princípio tempus regit actum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação e reconhecer a isenção do pagamento de custas processuais.

Tese de julgamento: "1. A Justiça Federal é competente para analisar a validade de formulários técnico-previdenciários para fins estritos de concessão de benefício. 2. A perícia judicial indireta é meio de prova idôneo para atestar a especialidade do labor. 3. O termo inicial dos efeitos financeiros de benefício previdenciário concedido com amparo em provas essenciais apresentadas exclusivamente em juízo deve ser fixado na data da citação, nos termos do Tema 1.124 do STJ. 4. A vedação de conversão de tempo especial em comum trazida pela EC no 103/2019 não atinge os períodos trabalhados em momento anterior à sua vigência."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, artigo 496, inciso I e § 3o, inciso I. Emenda Constitucional no 103/2019, artigo 24, §§ 1o e 2o. Norma Regulamentadora no 15 (NR-15), Anexo 13. Decreto no 4.882/2003. Portaria INSS no 450/2020, Anexo I. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Tema 555 (ARE 664.335). Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.124. Superior Tribunal de Justiça, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5071940-85.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCIO ALBRECHETE - SP341644-N

APELADO: ANTONIO GARDINI

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Antonio Gardini.

A demanda originária objetiva o reconhecimento de períodos laborados em condições especiais, com a consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria especial, bem como o pagamento das parcelas vencidas desde a data da entrada do requerimento administrativo (DER).

A sentença proferida pelo juízo de origem (id. 279881886), após homologar a desistência da ação relativamente aos lapsos laborais como mototaxista, julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Com base no laudo pericial produzido em juízo, reconheceu a natureza especial das atividades exercidas nos períodos de 09/05/1979 a 23/04/1981, 01/09/1981 a 15/06/1984, 18/06/1984 a 21/12/1990, 28/05/1991 a 05/03/1997 e 16/06/2008 a 07/11/2008. Por conseguinte, condenou a autarquia a conceder o benefício previdenciário desde a DER, com incidência de correção monetária e juros de mora, postergando a definição dos honorários advocatícios sucumbenciais para a fase de liquidação.

O INSS interpôs recurso de apelação (id. 279881893). Inicialmente, sustenta a necessidade de submissão da sentença à remessa necessária e postula o sobrestamento do processo com fundamento no Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Argui, em sede preliminar, a incompetência material da Justiça Federal para a retificação de dados do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e a nulidade da prova pericial indireta, sob a alegação de que o laudo técnico se fundamentou exclusivamente nos relatos fornecidos pela parte autora. No mérito, requer a improcedência do pedido, alegando que não restou comprovada a especialidade do labor, devido à ausência de indicação da metodologia adequada para a aferição do agente ruído, à indicação genérica dos agentes químicos (óleos e graxas), à eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e à falta de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) da época dos fatos. Subsidiariamente, requer a fixação da Data de Início do Benefício (DIB) na data da juntada do laudo pericial aos autos, a vedação à conversão de tempo especial em comum após a Emenda Constitucional n.o 103/2019, a observância da prescrição quinquenal, a incidência da Súmula 111 do STJ, a intimação da parte autora para a apresentação de autodeclaração nos termos da Portaria INSS n.o 450/2020 e a declaração de isenção quanto ao pagamento de custas processuais.

Intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões.

Ausente a intervenção do Ministério Público Federal.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade e Remessa Necessária

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Deixo de conhecer da apelação no tocante aos pedidos de observância da prescrição quinquenal e de aplicação da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, por manifesta falta de interesse recursal. A sentença recorrida já determinou expressamente a aplicação de tais parâmetros, de modo que a autarquia não sucumbiu nesses pontos.

Quanto à remessa necessária, o artigo 496, I, do Código de Processo Civil sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias. Contudo, o § 3o, inciso I, do mesmo artigo, dispensa o reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

Neste caso, ainda que a sentença seja ilíquida, o proveito econômico almejado pela parte autora não excede, nem remotamente, o referido limite legal. Desta forma, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório.

Da Suspensão pelo Tema 1.124 do STJ

A autarquia previdenciária pugna, preliminarmente, pelo sobrestamento do feito até a decisão final do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que a referida Corte Superior já concluiu o julgamento de mérito do mencionado tema repetitivo.

Assim, esvaziou-se a justificativa para a manutenção de qualquer suspensão processual, razão pela qual rejeito a preliminar. A tese firmada no precedente vinculante será devidamente aplicada no exame do mérito recursal.

Das Preliminares de Nulidade da Perícia e de Incompetência da Justiça Federal

O apelante argui a incompetência da Justiça Federal para analisar a validade e retificar os dados constantes nos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP), bem como sustenta a nulidade da prova pericial indireta, sob o argumento de que o laudo baseou-se de forma exclusiva nos relatos da parte autora.

Ambas as insurgências não merecem prosperar.

A competência da Justiça Federal para o exame da validade dos formulários e laudos técnicos apresentados pelo segurado é inquestionável quando o fim colimado é estritamente a concessão ou revisão de benefício previdenciário. Não se exige o ajuizamento prévio de demanda na Justiça do Trabalho para a retificação do documento perante o empregador, uma vez que a avaliação judicial neste feito possui efeitos restritos à esfera previdenciária, visando à demonstração da efetiva exposição aos agentes nocivos.

No que tange à alegada nulidade da perícia judicial, a jurisprudência consolidada admite a realização de perícia indireta ou por similaridade quando as empresas encerraram suas atividades, alteraram substancialmente o layout de produção ou forneceram formulários omissos ou contraditórios.

No presente processo, o laudo pericial (conforme documento de id. 279881867) não se limitou a chancelar a narrativa do autor. O perito, profissional de confiança do juízo, utilizou seus conhecimentos técnicos e parâmetros de similaridade para suprir a impossibilidade de avaliação no ambiente original, método plenamente válido e apto a propiciar a busca da verdade real processual. Rejeito, portanto, as preliminares.

Do Mérito: Aposentadoria Especial e Reconhecimento de Tempo Especial

A aposentadoria especial é garantida ao segurado que trabalhar sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, observada a legislação vigente à época da prestação do serviço (princípio tempus regit actum).

O juízo de origem reconheceu a especialidade dos lapsos de 09/05/1979 a 23/04/1981, 01/09/1981 a 15/06/1984, 18/06/1984 a 21/12/1990, 28/05/1991 a 05/03/1997 e 16/06/2008 a 07/11/2008, fundamentando-se nas conclusões do laudo pericial judicial.

O INSS contesta o reconhecimento, apontando a falta de laudos técnicos contemporâneos, a ausência de indicação metodológica para o agente ruído, a descrição genérica dos agentes químicos (óleos e graxas) e a eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

A prova pericial (id. 279881867) demonstrou de forma contundente que o segurado exerceu suas atividades exposto a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância previstos na legislação de regência para cada período, bem como a agentes químicos nocivos consistentes em hidrocarbonetos (óleos minerais e graxas).

Em relação aos agentes químicos, a exposição a hidrocarbonetos encontra previsão no Anexo 13 da Norma Regulamentadora no 15 (NR-15). A avaliação de tal agente é eminentemente qualitativa, bastando a constatação de sua presença no ambiente de trabalho e o contato com o trabalhador para a caracterização da nocividade, o que restou atestado pela perícia.

Quanto à exigência metodológica para o ruído (como a NHO-01 da FUNDACENTRO), as formalidades normativas mais rígidas passaram a ser exigíveis principalmente a partir de 19/11/2003 (data da edição do Decreto no 4.882/2003). O laudo pericial produzido em juízo, ao analisar retrospectivamente as condições de trabalho, aplicou critérios técnicos adequados para atestar a efetiva agressão sonora nos lapsos trabalhados.

No que tange aos Equipamentos de Proteção Individual, o Supremo Tribunal Federal assentou, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 664.335, com repercussão geral reconhecida, que, na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador sobre a eficácia do EPI não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. Para os agentes químicos qualitativos, a mera anotação de fornecimento de EPI também não afasta a especialidade quando a perícia técnica constata a persistência da nocividade.

Mantém-se, assim, o reconhecimento da especialidade de todos os períodos impugnados.

Dos Efeitos Financeiros e Fixação da Data de Início do Benefício (Tema 1.124 do STJ)

O INSS requer, subsidiariamente, que a Data de Início do Benefício (DIB) e os efeitos financeiros da condenação sejam fixados na data da juntada do laudo pericial aos autos, uma vez que a documentação essencial para a comprovação da especialidade (notadamente os formulários PPPs de ids. 279881690, 279881732 e 279881773, bem como o laudo pericial de id. 279881867) foi produzida e apresentada apenas na via judicial.

Neste ponto, a pretensão autárquica merece parcial acolhimento, adequando-se a sentença à mais recente e pacificada orientação jurisprudencial.

O Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.124, definindo diretriz vinculante acerca dos efeitos financeiros nas hipóteses em que o segurado junta documentos probatórios essenciais apenas na fase judicial.

A tese estabelece que, se a concessão do benefício previdenciário depender de provas apresentadas apenas no curso do processo judicial (provas novas), os efeitos financeiros retroativos devem incidir a partir da data da citação do INSS, afastando-se a retroação à Data de Entrada do Requerimento (DER) administrativa.

Considerando que o reconhecimento do direito no caso vertente fundamentou-se de maneira essencial nas provas produzidas perante o juízo de origem, aplico a tese firmada no Tema 1.124 do STJ para reformar parcialmente a sentença e determinar que o termo inicial dos efeitos financeiros seja fixado na data da citação do INSS.

Da Vedação de Conversão de Tempo Especial em Comum (EC 103/2019)

O apelante requer a observância da vedação de conversão de tempo especial em tempo comum instituída pela Emenda Constitucional no 103/2019.

A conversão de tempo especial em comum tornou-se vedada para o labor prestado a partir do início da vigência da citada Emenda Constitucional (13/11/2019). No entanto, o provimento possui apenas caráter declaratório para o balizamento jurídico futuro, já que, no caso concreto, todos os períodos especiais reconhecidos na sentença referem-se a interregnos laborados antes de 2008. Tratando-se de lapsos pretéritos à alteração constitucional, a conversão opera-se de forma lícita, amparada pelo direito adquirido e pelo princípio tempus regit actum.

Dos Pedidos Subsidiários: Custas e Autodeclaração

Quanto às custas processuais, o INSS é isento do respectivo pagamento nas ações que tramitam na Justiça do Estado de São Paulo, no exercício da jurisdição federal, por força de lei estadual específica.

Contudo, essa isenção não exime a autarquia de reembolsar as despesas judiciais efetivamente suportadas pela parte autora e devidamente comprovadas nos autos.

Por fim, quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Ante o exposto, conheço em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, dou parcial provimento para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação e reconhecer a isenção da autarquia quanto ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. PERÍCIA INDIRETA. EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124 DO STJ. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ou especial, reconhecendo a especialidade de períodos laborais com base em laudo pericial judicial e fixando o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) o cabimento da remessa necessária; (ii) a competência da Justiça Federal para validar o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e a validade da perícia judicial indireta; (iii) a efetiva exposição a agentes nocivos (ruído e hidrocarbonetos) e a eficácia de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); (iv) o termo inicial dos efeitos financeiros diante da apresentação de provas documentais e técnicas apenas na via judicial, à luz do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); e (v) a possibilidade de conversão de tempo especial em comum após a Emenda Constitucional no 103/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária é incabível quando o proveito econômico almejado na causa for inferior a mil salários-mínimos, nos termos do artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Falta interesse recursal quanto a pleitos subsidiários (prescrição quinquenal e aplicação da Súmula 111 do STJ) cujos parâmetros já foram expressamente concedidos na sentença recorrida.

4. A Justiça Federal detém competência material para aferir a validade de formulários e laudos técnicos com a finalidade exclusiva de concessão ou revisão de benefício previdenciário, independentemente de prévia retificação perante a Justiça do Trabalho.

5. A perícia técnica indireta ou por similaridade constitui meio probatório lícito e válido para verificar as condições ambientais pretéritas de trabalho, notadamente quando baseada em conhecimentos técnicos específicos do perito do juízo.

6. A comprovação da exposição habitual e permanente a níveis de ruído superiores aos limites legais de tolerância, aferidos pelas metodologias aplicáveis à época, bem como a agentes químicos (hidrocarbonetos), cuja avaliação é qualitativa (Anexo 13 da Norma Regulamentadora no 15), autoriza o reconhecimento do tempo de serviço especial. O uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) não descaracteriza a especialidade nos casos de exposição a ruído acima dos limites de tolerância (Tema 555 do Supremo Tribunal Federal) ou a agentes químicos nocivos aferidos de forma qualitativa.

7. A teor da tese vinculante firmada no julgamento do Tema 1.124 do STJ, caso a concessão do benefício previdenciário dependa de documentos probatórios essenciais produzidos ou apresentados apenas na fase judicial, o termo inicial dos efeitos financeiros retroativos deve ser fixado na data da citação do INSS, afastando-se a retroação à data do requerimento administrativo.

8. A conversão de tempo especial em tempo comum é vedada para os lapsos laborais prestados a partir da vigência da Emenda Constitucional no 103/2019 (13/11/2019). Preserva-se o direito à conversão para os períodos laborados antes da referida alteração constitucional, em respeito ao direito adquirido e ao princípio tempus regit actum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do INSS parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação e reconhecer a isenção do pagamento de custas processuais.

Tese de julgamento: "1. A Justiça Federal é competente para analisar a validade de formulários técnico-previdenciários para fins estritos de concessão de benefício. 2. A perícia judicial indireta é meio de prova idôneo para atestar a especialidade do labor. 3. O termo inicial dos efeitos financeiros de benefício previdenciário concedido com amparo em provas essenciais apresentadas exclusivamente em juízo deve ser fixado na data da citação, nos termos do Tema 1.124 do STJ. 4. A vedação de conversão de tempo especial em comum trazida pela EC no 103/2019 não atinge os períodos trabalhados em momento anterior à sua vigência."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, artigo 496, inciso I e § 3o, inciso I. Emenda Constitucional no 103/2019, artigo 24, §§ 1o e 2o. Norma Regulamentadora no 15 (NR-15), Anexo 13. Decreto no 4.882/2003. Portaria INSS no 450/2020, Anexo I. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Tema 555 (ARE 664.335). Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.124. Superior Tribunal de Justiça, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, dar parcial provimento ao recurso para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação e reconhecer a isenção da autarquia quanto ao pagamento de custas processuais, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão